Tribunal: TJSP
Processo: 2042293-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação revisional de reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados em plano de saúde. Tutela de urgência deferida. Irresignação da ré. Desacolhimento. Liminar concedida em razão de a ré não ter apresentado até o momento prova documental justificadora dos aumentos. Suspensão dos aumentos provisoriamente. Decisão mantida. Agravo desprovido.